Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. REALOCAÇÃO DO IMPETRANTE NAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Compete à Justiça Comum Distrital processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame organizado por sociedade de economia mista federal, sendo inaplicável o disposto no art. 109, I, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
2. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a autoridade coatora e os demais candidatos participantes de concurso público, os quais serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida. Preliminar rejeitada.
3. Considerando a desnecessidade de realização de exame pericial ou de qualquer outra dilação probatória, o mandado de segurança se trata de via adequada para questionar a legitimidade de ato administrativo que não incluiu candidato nas vagas destinadas à cota racial. Preliminar rejeitada e mérito da lide apto a ser analisado, nos termos do art. 1.013, §3°, I, do Código de Processo Civil.
4. Mérito. Em se tratando de etapa de heteroidentificação realizada pela banca examinadora no bojo de concurso público, o Poder Judiciário possui atuação bastante restrita, não podendo adentrar no mérito administrativo, exceto se estiver comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
5. O procedimento de verificação da condição de negro/pardo do candidato foi realizado pela banca examinadora, em estrita observância às normas previstas no edital do certame, inclusive com abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que a exclusão do candidato, de forma unânime, por parecer motivado de comissão específica, não pode ser invalidada pelo Poder Judiciário.
6. Conforme previsão expressa em item do edital, que não foi impugnado pelo impetrante nesta ação mandamental, a eliminação do candidato na fase da heteroidentificação enseja a sua exclusão do certame, o que impede sua realocação nas vagas destinadas às pessoas com deficiência.
7. Recurso de apelação parcialmente provido.